Tribunal: TJMT
Processo: 0048173-61.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048173-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), NORO E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.275.036/0001-76 (APELADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADA(S):

NORO E CIA LTDA - EPP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO REGRESSIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– COMERCIALIZAÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE REPASSE PELA EMPRESA CONTRATADA – DESVIO DE CONDUTA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES NÃO ADIMPLIDAS – PREJUÍZO ASSUMIDO – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS – REPARAÇÃO DOS DANOS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 285 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Incontroverso nos autos que as partes mantiveram Contrato de Prestação de Serviços para venda de quotas de consórcio, o qual foi justificadamente rescindido em decorrência de atitudes indevidamente praticadas pela parte requerida.

Se após descobrir a prática ilícita, a parte autora rescindiu o contrato e arcou com todos os danos perante os consorciados, seja em razão de ordem judicial ou reclamação administrativa (via PROCON e/ou diretamente à empresa), a procedência da ação regressiva é medida que se impõe, a fim de que a parte requerida seja condenada a reparar os danos/prejuízos de forma integral, conforme comprovado nos autos, de acordo com o contrato firmado entre as partes e o disposto no artigo 285 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Regressiva (Código nº 927911) ajuizada em face de
NORO E CIA LTDA - EPP
,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 349.459,25 (trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do CC). Em razão da sucumbência recíproca, custas
pro rata
, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, do CPC/15).

A apelante sustenta que a sentença reconheceu que o contrato de prestação de serviços mantido entre as partes foi rescindido em decorrência de ato ilícito praticado pela apelada, bem como foi reconhecida a obrigação da recorrida de reparar todos os danos sofridos pelo consórcio.

Alega que, todavia, ao analisar o
quantum
devido pela apelada, a juíza
a quo
entendeu que se aplicaria ao caso a presunção estabelecida no artigo 283 do Código Civil, sem observar que o contrato firmado entre as partes prevê a responsabilidade integral da recorrida por danos causados à apelante.

Afirma que mesmo que a julgadora singular entendesse não ser o caso de afastar a presunção estabelecida pelo artigo 283 do Código Civil, o fato é que a simples leitura de tais previsões revela que o caso comporta a aplicação do artigo 285 do Código Civil.

Defende não haver dúvida de que a dívida em comento interessa somente à apelada que não realizou: (I) o repasse das quotas dos consorciados ao apelante; e (II) o pagamento das condenações nos autos das reclamações trabalhistas ajuizadas por funcionários dela.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação e que a apelada seja condenada ao pagamento integral das despesas sofridas pelo consórcio, em atenção à aplicação das
cláusulas 5.8 e 8.2
do contrato firmado entre as partes, nos termos dos artigos 283 e 285, ambos do Código Civil, condenando-se a recorrida ao pagamento integral dos danos.

Sem contrarrazões (ID nº 41413966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ajuizou a Ação Regressiva (Código nº 927911) em face de
NORO E CIA LTDA - EPP
,
alegando se tratar de uma empresa legalmente constituída, tendo por atividade principal a administração de grupos de consórcio, sendo a intenção do grupo a aquisição de veículo automotor para cada um dos consorciados que dele participam, mediante sistema de lances e sorteio.

Informou que, na ocasião da contratação do consórcio, os participantes dos grupos contraem a obrigação de efetuarem o pagamento de prestações mensais junto aos bancos autorizados ou, em caráter de exceção, nas filiais da administradora ou com um representante credenciado.

Afirmou que, objetivando o melhor desempenho e amplitude de suas atividades, em 1999 firmou com a parte requerida, assim como com outras empresas, “Contrato de Prestação de Serviços”, a fim de comercializar quotas de consórcio. Contudo, em meados de 2009 tomou conhecimento de que os valores referentes às prestações mensais pagos diretamente à requerida não eram repassados ao Consórcio Nacional/requerente e, em decorrência disso, os mesmos não estavam sendo creditados em favor dos participantes do grupo de consórcio.

Salientou que, após receber a denúncia, optou por suspender as atividades desempenhadas, visando apurar a delação formalizada pelos consorciados diretamente ao Consórcio Nacional Volkswagen e por intermédio dos órgãos de proteção ao consumidor.

Constatou que a requerida utilizava os numerários arrecadados dos consorciados de modo diverso daquele estabelecido, configurando desvio de conduta.

Para demonstrar sua boa-fé, após ser notificada das condutas praticadas pela requerida perante os consorciados, quitou as obrigações não adimplidas daqueles que quiseram continuar no consórcio e devolveu integralmente os valores àqueles que preferiram desistir do negócio.

Narrou também ter sido judicialmente acionada por ex-funcionários da requerida perante a Justiça Trabalhista, onde foi subsidiariamente ou solidariamente condenada a pagamentos. Assumiu, assim, todo o prejuízo causado pelo desvio de conduta e má-fé da requerida, razão pela qual ajuizou a ação regressiva, requerendo a procedência do pedido de regresso para condenar a requerida ao pagamento de R$ 655.679,88 (seiscentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

Ao proferir sentença, a magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem.

Consoante afirmado pela autora/apelante, a sentença recorrida reconheceu que o contrato de prestação de serviços mantido entre as partes foi rescindido em decorrência de ato ilícito praticado pela apelada, bem como foi reconhecida a obrigação da recorrida de reparar todos os danos sofridos pelo consórcio. Vejamos um fragmento da sentença:

“
[...] É incontroverso que as empresas Consórcio Nacional Volkswagen Ltda. (autora) e Noro Representações Ltda. (ré) mantiveram contrato de prestação de serviços para venda de quotas de consórcio, no período de 1999 a 2009, o qual foi justificadamente rescindido em decorrência de atitudes indevidamente praticadas pela ré. Aliás, tal matéria se encontra superada em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de cobrança n. 5307­-77.2010.811.0041 - código 418497.

Constata-se dos documentos apresentados nos autos que a ré, enquanto detentora de poderes para vender e dar quitação de quotas de consórcio comercializadas pela autora, deixou de repassar valores pagos pelos consorciados, causando, inicialmente, prejuízos a estes.

Todavia, uma vez descoberta a prática ilícita pela autora, esta rescindiu o contrato e arcou com todos os danos junto aos consorciados, seja em razão de ordem judicial ou reclamação administrativa (via PROCON e/ou diretamente à empresa).

Os prejuízos comprovadamente sofridos pela autora em virtude de quotas de consórcio recebidos e não dados baixa são:

1.

R$ 20.333,63 - Consorciada Escola Presbiteriana Jardim Paulista (p. 52/67);

2.

R$ 1.009,01 - Consorciada Lauri Vargas (p. 68/72);

3.

R$ 11.113,23- Consorciado Edson Hedier (p. 73/74);

4.

R$ 4.344,70 - Consorciado João Patrício do Carmo (p. 74/75);

5.

R$ 15.078,18 - Consorciada Tonial & Tonial Ltda. (p. 15.078,18); e

6.

R$ 1.551,04 - Consorciada Roselaine Aparecida Machado dos Santos (p. 86/98).

A autora também foi obrigada a arcar com prejuízos decorrentes de ações trabalhistas propostas por ex-empregados da ré
, sendo:

1.

R$ 960,00 - Elisângela Kitéria Costa (p. 98-verso);

2.

R$ 720,00 - Francislei Almeida da Silva (p. 99/107);

3.

R$ 3.360,00 - Lilian Eleutério Marcolino Alves (p. 107-verso a 114); e

4.

R$ 597.057,09 - Otacílio Uranil Pires da Silva (p. 115/146).

[...]

Logo, resta patente a obrigação da ré em reparar os prejuízos ocasionados à empresa autora por sua ação ilícita.

No que diz respeito ao pedido formulado de redução da quantia pleiteada em razão da obrigação solidária existente, observo que apenas em duas ações a autora foi judicialmente considerada solidariamente responsável pelo pagamento, são elas: a ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais proposta pela empresa Tonial & Tonial Ltda. e a reclamação trabalhista ajuizada por Otacilio Uranil Pires da Silva
.

Na ação proposta por Roselaine Aparecida Machado dos Santos, nota-se que somente a empresa autora foi demandada e vencida.

À par destas considerações, verifico que as verbas arcadas nas mencionadas ações judiciais (civil e trabalhista) devem ser rateadas entre as partes, na proporção de 50% para cada uma.

‘Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.’

‘Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I - do credor que paga a dívida do devedor comum;

II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.’

[...]

Assim, será devida pela ré a quantia de R$ 7.539,09 em relação à condenação na ação proposta por Tonial & Tonial Ltda. e R$ 298.528,54 em relação à condenação na reclamação trabalhista em que saiu vencedor Otacílio Uranil Pires da Silva.

Além desses valores, cabe à ré restituir integralmente os prejuízos frente aos consorciados: R$ 20.333,63, R$ 1.009,01, R$ 11.113,23, R$ 4.344,70, R$ 1.551,04, bem como aqueles decorrentes das reclamações trabalhistas: R$ 960,00, R$ 720,00 e R$ 3.360,00; totalizando a importância de R$ 349.459,25. [...]
” (ID nº 27447499) (g.n.).

Insurge-se a apelante em relação à parte da sentença que entendeu que as verbas arcadas nas ações judiciais (civil e trabalhista) devem ser rateadas entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, no que diz respeito ao “
pedido formulado de redução da quantia pleiteada em razão da obrigação solidária existente, observo que apenas em duas ações a autora foi judicialmente considerada solidariamente responsável pelo pagamento, são elas: a ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais proposta pela empresa Tonial & Tonial Ltda. e a reclamação trabalhista ajuizada por Otacilio Uranil Pires da Silva
”.

Os artigos 283 e 285, ambos do Código Civil citados pela apelante em suas razões recursais, assim dispõem:

“
Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

[...]

Art. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.
”.

A recorrente alega que ao analisar o
quantum
devido pela apelada, a juíza
a quo
entendeu que se aplicaria ao caso a presunção estabelecida no artigo 283 do Código Civil, sem observar, contudo, que o contrato firmado entre as partes prevê a responsabilidade integral da recorrida por danos causados à ora apelante.

Afirma que mesmo que a julgadora singular entendesse não ser o caso de afastar a presunção estabelecida pelo artigo 283 do Código Civil, o fato é que a simples leitura de tais previsões revela que o caso comporta a aplicação do artigo 285 do Código Civil.

Assim, defende que a apelada seja condenada ao pagamento integral das despesas sofridas, em atenção à aplicação das
cláusulas 5.8 e 8.2
do contrato firmado entre as partes. Confira-se o previsto no contrato:

“
5.8
A
CONTRATADA
isentará o
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
de quaisquer responsabilidades e reembolsará a este todas as despesas, inclusive honorários advocatícios, desde já atribuídos em 20% (vinte por cento), decorrentes de medidas judiciais ou extrajudiciais que tiverem por objeto a indenização de danos pessoais, materiais e morais causados por falhas na execução da prestação de serviços, comprovadamente atribuíveis à
CONTRATADA
. [...]

8.2
Interposta reclamação trabalhista contra a
CONTRATADA
e que por qualquer motivo venha a envolver
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM
ou, ainda, qualquer Concessionária Autorizada Volkswagem, a
CONTRATADA
assumirá sua autoria, inclusive substituindo-o(s) processualmente. Fica o
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM
, desde já, expressamente autorizado a efetuar a retenção das importâncias equivalentes e em reflexo dos valores reclamados, bloqueando-os nos pagamentos devidos à
CONTRATADA
, neste ou em outros
CONTRATOS
em vigor, a fim de possibilitar o ressarcimento de quantias que o
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM
possa, eventualmente, vir a desembolsar e decorrentes das ações mencionadas; [...]
” (ID’s nº 27446476 e nº 27446477).

Deveras, tendo em vista que
a dívida em questão interessa à apelada
que não realizou o repasse das quotas dos consorciados à apelante, bem como o pagamento das condenações nos autos das reclamações trabalhistas ajuizadas por funcionários, de se aplicar o artigo 285 do Código Civil e das
cláusulas 5.8 e 8.2
do contrato firmado entre as partes.

Assim, merece reforma parcial da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, condenando a apelada ao pagamento integral das despesas sofridas pela recorrente, em atenção à aplicação das
cláusulas 5.8 e 8.2
do contrato firmado entre as partes, nos termos dos artigos 283 e 285, ambos do Código Civil, condenando-se a recorrida ao pagamento integral dos danos.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE QUE AS PARTES ORA LITIGANTES PERTENCIAM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECLAMANTE QUE ERA EMPREGADA APENAS DA RÉ. II - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EFETUADO EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA. III - SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL CONDENANDO A RÉ A RESSARCIR À AUTORA EM 50% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IV - APELAÇÃO 1. PLEITO NO SENTIDO DE QUE A CONDENAÇÃO DA RÉ SEJA DE 100%.CONGRUÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 285 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO DA PARTE QUE ARCOU COM A INTEGRALIDADE DO DÉBITO.
V - APELAÇÃO 2. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA.INCONGRUÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA NO JUÍZO TRABALHISTA. VI - RECURSO DE APELAÇÃO 1 PROVIDO. VII - RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1136794-3 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas - Unânime - J. 27.03.2014)
”
(TJ-PR, 8ª Câmara Cível, APL: 11367943 PR 1136794-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 27/03/2014, Data de Publicação: DJ: 1365 07/07/2014) (g.n.).

Diante do exposto,
dou
provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, condenando a apelada ao pagamento integral das despesas sofridas pela recorrente, em atenção à aplicação das
cláusulas 5.8 e 8.2
do contrato firmado entre as partes, condenando-se a recorrida ao pagamento integral dos danos no valor de R$ 655.679,88 (seiscentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos). No mais, mantenho os demais termos da sentença.

Por consequência, o ônus sucumbencial deve ser arcado apenas pela requerida/apelada, assim como deve pagar 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios, em favor da parte requerente/recorrente, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020